Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por HELMAR DE SOUZA AMANCIO, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, formulados na ação de cobrança ajuizada por LIDIA FREIRE DE SOUSA. O apelante comunicou a realização de acordo extrajudicial e requereu a extinção do feito, em desistência do recurso (ID. 28665396). A apelada informou o cumprimento integral do acordo, o que, inclusive, indica a perda de objeto da ação (ID 28471866). E a considerar a norma do art. 998, do Código de Processo Civil, não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004